Tribunal: TJES
Processo: 0002281-82.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002281-82.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA

APELANTE: JESICA MAIARA NASCIMENTO GONCALVES e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO EM EXAME LABORATORIAL. FALSO RESULTADO DE ESPERMOGRAMA. AZOOSPERMIA. GRAVIDEZ APÓS VASECTOMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO LABORATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Henrique Tommasi Netto – Análises Clínicas Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Jéssica Maiara Nascimento Gonçalves e João Batista da Silva Almeida. Os autores alegaram que exame de espermograma realizado pelo laboratório indicou azoospermia, apesar de posterior confirmação da existência de espermatozoides, circunstância que desencadeou grave crise conjugal, abalo emocional e repercussões sociais. A sentença condenou o laboratório ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o laboratório responde civilmente por resultado equivocado em exame de espermograma que indicou ausência de espermatozoides posteriormente desmentida por novos exames; (ii) estabelecer se a responsabilidade do laboratório é objetiva ou depende da comprovação de culpa; e (iii) determinar se os danos experimentados pelos autores configuram dano moral indenizável e se o valor da indenização é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre pacientes e laboratório de análises clínicas caracteriza relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Os laboratórios possuem obrigação de resultado na realização de exames médicos, sendo legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões constantes dos laudos emitidos.

A responsabilidade civil do laboratório é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

O primeiro exame realizado pelo laboratório apontou azoospermia, resultado posteriormente contraditado por exame realizado em outro laboratório e por novo exame efetuado pelo próprio apelante, ambos confirmando a presença de espermatozoides.

O exame ultrassonográfico que indicou gestação já avançada reforça a inconsistência do primeiro resultado laboratorial e evidencia a falha na prestação do serviço.

A alegação de que a interpretação do exame compete exclusivamente ao médico não afasta a responsabilidade do laboratório pela exatidão técnica do resultado fornecido ao consumidor.

O laboratório não comprovou nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC, nem produziu a prova pericial que requereu, cuja realização restou inviabilizada por sua própria inércia.

A prova testemunhal demonstra que o resultado equivocado provocou ruptura da confiança conjugal, sofrimento psicológico, repercussão social negativa e abalo à estabilidade familiar dos autores.

O erro laboratorial ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável em razão dos relevantes impactos emocionais e familiares produzidos pela informação incorreta.

O valor de R$ 20.000,00 para cada autor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laboratório de análises clínicas responde objetivamente pelos danos decorrentes de resultado incorreto em exame médico laboratorial.

A realização de exames laboratoriais constitui obrigação de resultado, impondo ao fornecedor o dever de garantir a exatidão das informações constantes do laudo.

A emissão de resultado falso ou contraditório em exame de espermograma caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O erro laboratorial que provoca crise conjugal, abalo emocional relevante e repercussões sociais negativas configura dano moral indenizável.

A ausência de comprovação das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC mantém a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput, §§ 1º, 3º e 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.386.129/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2017, DJe 13.10.2017; STJ, REsp nº 1.653.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017, DJe 23.10.2017; TJSP, Apelação nº 0011782-07.2006.8.26.0224, Rel. Des. Paulo Alcides, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 12.01.2012; TJPR, Apelação Cível nº 1060752-8, Rel. Des. Jurandyr Reis Junior, 10ª Câmara Cível, j. 29.08.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002281-82.2018.8.08.0006

APELANTE: HENRIQUE TOMMASI NETTO – ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

APELADOS: JÉSSICA MAIARA NASCIMENTO GONÇALVES E JOÃO BATISTA DA SILVA ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Consoante preconiza a jurisprudência do C. STJ, os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico.(REsp 1386129/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

A avaliação da responsabilidade civil na hipótese, sujeitar-se-á aos ditames da Lei n.º 8.078/90, tendo em vista que há inequívoca relação de consumo, atraindo, desse modo, a aplicação do disposto nos artigos 2º e 3º do CDC.

Por conseguinte, é despicienda a apuração do elemento subjetivo da responsabilidade, vez que incide na espécie a regra do artigo 14 do CDC, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido.

Trata-se, pois, de responsabilidade por fato do serviço que para sua configuração exige apenas a demonstração do dano ocorrido (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre o dano e o serviço prestado (nexo causal).

Os apelados ajuizaram ação de indenização por danos morais contra Henrique Tommasi Netto – Análises Clínicas Ltda.

Consta que, em 21 de maio de 2011, João Batista se submeteu a uma cirurgia de vasectomia e em 21 de novembro de 2016, Jéssica Maiara descobriu que estava grávida.

Diante da surpresa, em 29 de novembro de 2016, o apelado João Batista realizou um exame de espermograma no laboratório requerido, cujo resultado foi “azoospermia”, indicando ausência total de espermatozoides. E acreditando no resultado, o casal enfrentou uma crise de confiança e questionamentos sobre a fidelidade, com sérios abalos emocionais e familiares.

Para sanar a dúvida, o casal realizou um segundo exame em 08 de dezembro de 2016 em outro laboratório, que apontou “oligozoospermia” (baixa presença de espermatozoides).

Um terceiro exame, feito em 27 de dezembro de 2016, no laboratório requerido, foi confirmada a presença de espermatozoides, contrariando o primeiro resultado do mesmo laboratório apelante.

O laudo de uma ultrassonografia realizada em 30 de dezembro de 2016, indicou que o feto já estava com 14 semanas e 4 dias e corroborou que o apelado João Batista tinha espermatozoides em seu sêmen antes mesmo da data do primeiro exame.

Com base na falha na prestação do serviço, os requerentes pugnaram pela condenação do laboratório ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 Cinquenta mil reais) para cada.

Por sua vez, o requerido apresentou contestação, alegando que o exame não faz diagnóstico de infertilidade, apenas indica o que foi encontrado na amostra. Sustentou que o resultado poderia ter sido afetado por variáveis como o armazenamento da amostra ou relação sexual prévia, bem como aduziu quanto a inexistência de ato ilícito, falha na prestação de serviço, ou culpa, e, portanto, a ausência de responsabilidade.

O Juízo de 1º grau, ao sanear o processo, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova. O Laboratório requerido foi intimado para depositar os honorários para a prova pericial médica que havia solicitado, mas manteve-se inerte, o que levou à preclusão da prova.

Assim, foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial e houve condenação o requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Afirma o apelante, por sua vez, quanto à ausência de sua responsabilidade e a regularidade do exame laboratorial, ao argumento de que o exame apenas indicou “azoospermia”, sem realizar qualquer diagnóstico de infertilidade, e que a interpretação do resultado é de responsabilidade exclusiva do médico, não podendo ser responsabilizado, pois a falha não foi decorrente de sua conduta, eis que a amostra pode ter sido afetada por variáveis externas, como o armazenamento.

Ademais, alega que a responsabilidade deveria ser subjetiva, com a necessidade de comprovação de culpa.

Ocorre que tal argumentação não se sustenta. O apelante manifestou-se (fls. 72/73) pela prova pericial médica, todavia, após várias intimações para que efetuasse o depósito dos honorários periciais em juízo (fls. 117/118), se manteve inerte, oportunidade em que foi declarada preclusão da prova pericial e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 120).

A relação jurídica estabelecida entre o paciente e o laboratório de análises clínicas é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à sua prestação, independentemente da existência de culpa.

E a responsabilidade do laboratório é de resultado, ou seja, basta a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE DNA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FALSO POSITIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. LABORATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. MÉDICO SUBSCRITOR DO LAUDO DO EXAME. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

(...) 4. Caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o serviço prestado por laboratórios na realização de exames médicos em geral, a exemplo do teste genético para fins de investigação de paternidade.

5. À luz do art. 14, caput e § 1º, do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, que se considera defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

6. Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório.

7. Consoante preconiza a jurisprudência desta Corte, os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico. Precedentes. (...)

10. Perante o consumidor responde apenas o laboratório, pois o médico subscritor do laudo do exame de DNA não se enquadra no conceito de fornecedor, haja vista que não ofereceu no mercado qualquer serviço, atuando como mera mão-de-obra daquele. Assim, é despiciendo perquirir acerca da existência de culpa do médico na realização do exame, discussão que somente interessa ao laboratório e seu preposto, em eventual ação regressiva.

11. Os juros de mora incidem a partir da data da citação na hipótese de condenação por danos morais fundada em responsabilidade contratual. Precedentes.

12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1386129/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESNECESSÁRIA. AMPUTAÇÃO DA MAMA DIREITA. BIOPSIA QUE DETECTOU O ERRO NA DIAGNOSE. 1. LABORATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 2. MÉDICO PATOLOGISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO VERIFICADA. 3. HOSPITAL. SUBORDINAÇÃO DO LABORATÓRIO RECONHECIDA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. O laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço, a implicar responsabilidade objetiva, com base no art. 14, caput, do CDC.

2. A complexidade do exame, com a possibilidade de obtenção de resultados variados, não é fundamento suficiente, por si só, para afastar o defeito na prestação do serviço por parte do laboratório, sobretudo porque lhe incumbia dentro de tais circunstâncias, prestar as informações necessárias ao consumidor, dando-lhe ciência do risco de incorreção no diagnóstico e sugerindo-lhe a necessidade de realização de exames complementares.

3. A responsabilidade do profissional é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional.

4. No caso dos autos, a Corte de origem, com base na análise do acervo probatório, concluiu que não estava configurada a culpa do médico patologista. Afastar tal conclusão, na via estreita do recurso especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

5. É vedado a esta Corte de Justiça, na via do recurso especial, reexaminar cláusulas contratuais (Súmula 5/STJ), de forma que deve ser mantida a conclusão da instância ordinária de que há subordinação entre o laboratório e o hospital universitário. Portanto, considerando que a responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços médico-hospitalares é objetiva, não há como afastar a responsabilidade solidária do hospital pela má prestação do serviço realizado pelo laboratório a ele subordinado.

6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Na hipótese, o defeito na prestação do serviço é inquestionável. A primeira amostra de espermograma realizada no laboratório apelante em 29 de novembro de 2016 apontou a ausência completa de espermatozoides (“azoospermia”), o que, para um leigo, indica a infertilidade. Este resultado, no entanto, foi categoricamente contradito por um exame subsequente, realizado em outro laboratório, que apontou a presença de espermatozoides (“oligozoospermia”) e, notadamente, por um terceiro exame, realizado no próprio laboratório apelante, que também confirmou a presença de espermatozoides.

A prova da ultrassonografia (fl. 25), que atestou que a apelada Jéssica Maiara Nascimento Gonçalves estava grávida há mais de 14 semanas, antes mesmo da data do primeiro exame, corrobora ainda mais a falha do laboratório em seu primeiro resultado.

A alegação de que a interpretação do exame é responsabilidade do médico, não afasta a responsabilidade do laboratório pela exatidão do resultado. O serviço prestado não se resume apenas à coleta, mas à análise precisa e à emissão de um resultado fidedigno.

Um resultado comprovadamente falso ou contraditório configura um defeito na prestação do serviço, independentemente de quem o interpreta. E o apelante não logrou êxito em comprovar que o defeito inexiste, tampouco a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que seriam as únicas hipóteses de exclusão de responsabilidade objetiva, conforme o artigo 14, § 3º, do CDC.

Averbe-se que o apelante teve a oportunidade de produzir prova pericial para demonstrar que variáveis externas poderiam ter alterado o resultado, conforme alegado em sua contestação. No entanto, quedou-se inerte ao não depositar os honorários periciais, resultando na preclusão da prova.

A falha em produzir a prova que poderia sustentar suas alegações impede a inversão do ônus da prova a seu favor, sendo que os apelados, conseguiram comprovar a veracidade de suas alegações.

A testemunha Samuel Carlos Santos afirma que João Batista da Silva Almeida dormiu por mais de 30 (trinta) dias dentro do carro no estacionamento do Shopping Oriund e que o autor parecia “surtado”.

A testemunha Jaqueline Alves de Oliveira confirmou que Jéssica Maiara Nascimento Gonçalves ficou mal falada na cidade, como sendo uma “mulher de vida fácil”, pois a história de que estaria grávida de outro homem, que não o seu marido, havia percorrido na cidade. E confirmou que os apelados possuíam um comércio de açaí, cujo estabelecimento foi fechado após a separação definitiva do casal.

O dano moral, por sua vez, é evidente. A emissão de um resultado errôneo, que sugeriu a ausência de espermatozoides, causou um sério abalo emocional, transtornos conjugais e familiares, desconfiança e sofrimento profundo.

Tais transtornos poderiam ter sido evitados ou minorados se o serviço tivesse sido prestado com a precisão devida. Portanto, a falha no serviço e o nexo causal com os danos sofridos pelos apelados estão devidamente demonstrados.

E o valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não é excessivo e tampouco configura enriquecimento sem causa. A jurisprudência é consolidada no sentido de que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que, ao mesmo tempo, compense a dor sofrida pela vítima e sirva como um fator dissuasório para que o ofensor não pratique condutas semelhantes no futuro.

O valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

A quantia arbitrada pelo Juízo de 1º Grau, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada apelado, mostra-se adequada e não se afigura excessiva diante da gravidade da situação. O erro laboratorial não causou apenas um mero dissabor, mas sim, um sério abalo na estabilidade familiar e na confiança conjugal, que resultou em uma crise profunda na relação do casal.

A indenização visa compensar esse sofrimento e desestimular a reincidência de condutas semelhantes por parte do laboratório.

O fato de o resultado de exames de espermograma poder ser alterado por variáveis não exclui a responsabilidade do laboratório, que deveria ter garantido a confiabilidade de seu serviço, especialmente ao se considerar que os exames posteriores no mesmo laboratório confirmaram a presença de espermatozoides, contradizendo o resultado que deu origem à lide.

Os laboratórios têm obrigação de resultado, já que se trata de atividade altamente especializada na qual se promete o diagnóstico correto, positivo ou negativo, de determinadas doenças, podendo-se dizer que a atividade laboratorial é de relevante importância, por envolver riscos aos examinandos diante do resultado emitido, tratando-se, pois, de responsabilidade objetiva em razão do risco da atividade.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO. LABORATÓRIO. Erro de diagnóstico. Azoospermia. Gravidez posterior à cirurgia de vasectomia. Responsabilidade objetiva do laboratório pelo risco de sua atividade. Dano moral devidamente configurado. Valor fixado que bem atende as funções intimidativa e compensatória da indenização, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido por ausência de provas. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE (Apelação nº 0011782-07.2006.8.26.0224, 6ª Câmara de Direito Privado, Relator PAULO ALCIDES, j. 12.01.2012).

APELAÇÕES CÍVEIS (1 E 2). RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 1. EXAME LABORATORIAL. ERRO DE RESULTADO. INFLUÊNCIA DIRETA NO DIAGNÓSTICO. ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO. 2. CULPA. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 3. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. Fica caracterizado o ato ilícito, uma vez demonstrado nos autos que o erro de resultado havido no exame laboratorial influenciou diretamente no diagnóstico médico e no consequente tratamento inapropriado.

2. É irrelevante a aferição da culpa na relação jurídica em que o prestador de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

3. A indenização por dano moral deve ser arbitrado em valor justo e adequado, de modo a cumprir seu caráter inibidor e pedagógico e, ainda, constitua em importância razoável para minorar o dano causado, não gerando enriquecimento sem causa. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. TJPR – 10ª C.Cível – AC – 1060752-8 – Foz do Iguaçu – Rel.: Desembargador Jurandyr Reis Junior – Unânime – J. 29.08.2013)

(TJ-PR – APL: 10607528 PR 1060752-8 (Acórdão), Relator.: Desembargador Jurandyr Reis Junior, Data de Julgamento: 29/08/2013, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1202 09/10/2013)

Assim, forçoso concluir que a avaliação laboratorial equivocada realizada pelo apelante, resultou em sofrimento que extrapola o simples aborrecimento e enseja a reparação por danos morais pleiteada.

Desse modo, restando comprovado o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pelos apelados e a conduta do laboratório apelante, impõe-se a sua condenação ao ressarcimento por danos morais.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Deixo, contudo, de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que já fixados em seu patamar máximo previsto (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)